Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708760-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE LOPES, contra decisão interlocutória (ID 228390012, dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (0702939-54.2025.8.07.0004) indeferiu a gratuidade postulada. Em suas razões, JAQUELINE LOPES alega que se encontra em situação de hipossuficiência, restando impossibilitada de arcar com as custas processuais. Declara ser servidora pública, recém divorciada e ainda em processo em curso quantos aos bens. Alega ter vivenciado inúmeras formas de violência, sendo que a situação precária e indigna quanto às suas finanças decorre em grande medida de empréstimos que foi compelida a contratar durante o casamento para arcar com dívidas do casal que, desde o fim do relacionamento, são suportadas unicamente por ela. Afirma não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual requer o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo por ser objeto do recurso. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. No presente processo, a agravante juntou aos autos o contracheque referente ao mês de novembro de 2024 (ID 69638737) e o comprovante de IRPF do exercício de 2023 (ID 69638748). Além disso, juntou extrato bancário referente ao mês de dezembro de 2024 (ID 69638741). Observa-se que o contracheque da agravante demonstra uma remuneração bruta no importe de R$ 17.407,75 (dezessete mil e quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos) e um rendimento líquido de R$ 7.460,19 (sete mil e quatrocentos e sessenta reais e dezenove centavos) – ID 69638737. Com efeito, vale ressaltar que desde há muito, são utilizados os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Dessa forma, em análise preliminar, os documentos presentes nos autos, não comprovam a alegada hipossuficiência da parte agravante. Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se as partes agravadas, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator